Tribunal: TJDFT
Processo: 0724797-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CORRETAGEM. PROPOSTA DE COMPRA NÃO ACEITA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESULTADO ÚTIL NÃO ALCANÇADO. COMISSÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida pelo artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões sejam aptas a demonstrar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida é desnecessária para a elucidação da controvérsia, nos termos dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
III. De acordo com a inteligência do artigo 725 do Código Civil, não há direito subjetivo à comissão de corretagem quando a aproximação empreendida pelo corretor não resulta na concretização da compra e venda do imóvel.
IV. Desistência ou arrependimento no campo da policitação, ou seja, antes que o proprietário do imóvel tenha manifestado aceitação à proposta de compra, frustra a conclusão da compra e venda e, por conseguinte, afasta o resultado útil da aproximação que constitui o fundamento jurídico da comissão de corretagem.
V. Recurso conhecido e desprovido.